Tribunal: TJDFT
Processo: 0745055-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745055-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: THAINA OLIVEIRA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, nos autos da ação de obrigação de fazer, contra a decisão (ID 71309199 dos autos no 0709673-79.2020.8.07.0009) que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o agravante suspenda a cobrança relativa à amortização e aos juros do financiamento estudantil da agravada, enquanto durar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20/03/2020 ou até decisão judicial em contrário, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões, o agravante aduz, em suma, que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, pois o processo originário não foi instruído com nenhum indício de prova. Aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois apenas o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) tem competência para autorizar a contratação de operações, os aditamentos e as alterações contratuais, dentre outras prerrogativas, cabendo ao Banco do Brasil apenas o risco operacional, nos termos do Contrato de Prestação de Serviços no 126/2010. Argumenta que não cometeu ilegalidade, pois, em caso de inadimplência, o Banco do Brasil, em decorrência de obrigação legal, assim como definição explicita do Contrato de Prestação de Serviços celebrado com o FNDE, deve realizar a cobrança administrativa e, adicionalmente, promover a inclusão do mutuário e de seus respectivos coobrigados nos cadastros restritivos, nos termos do artigo 6o, da Lei no 10.260/01. Afirma que a multa fixada na origem não foi proporcional, pois o banco agiu no exercício regular de um direito e o valor da multa deveria servir para coagir a parte a cumprir a ordem judicial, não para promover o enriquecimento sem causa do beneficiário. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para revogar a decisão agravada. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa. Preparo regular (ID 20439226). É o relatório. DECIDO. Com efeito, a concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo pleiteado. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a mera alegação genérica que a “(...) parte agravada não instrui seu pleito com qualquer indício de prova, a que seja necessária a concessão da tutela provisória requerida.” (ID 20439223 - Pág. 3). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora